Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-94.2024.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-94.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DESISTÊNCIA DA PENHORA ANTES DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS –
RECURSO PROVIDO
.

A desistência espontânea da penhora, antes da citação formalizada nos embargos, afasta a responsabilidade da embargada pelos encargos processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000080-94.2024.8.11.0107

APELANTE: JANE STELLE BECA SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANE STELLE BECA SANTOS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Glauber Lingiardi Strachicini
, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1000080-94.2024.8.11.0107, opostos por
RENATO GOMES NERY
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade imediata, por não ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que os embargos de terceiro foram opostos após a desconstituição da penhora por ela requerida nos autos da execução nº. 0000180-91.2009.8.11.0107, e antes mesmo de sua citação, motivo pelo qual entende ausente a configuração do princípio da causalidade que fundamentou a condenação aos ônus sucumbenciais.

Defende, assim, que não deu causa à instauração da ação de embargos de terceiro, e que sequer teve oportunidade de apresentar resistência à pretensão autoral, pois sua desistência da constrição se deu antes da triangulação processual.

Aduz que o próprio juízo, ao indeferir pedido liminar formulado nos embargos, reconheceu a ausência de comprovação da posse alegada pelo embargante, o que tornaria ainda mais legítima a nomeação do bem à penhora.

Sustenta, com base em precedentes do TJMT e do STJ, que a perda do objeto antes da citação afasta a imposição de sucumbência, não havendo vencido ou vencedor na demanda.

Pugna pela reforma integral da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 278662392).

Nas contrarrazões, o espólio de Renato Gomes Nery, representado por sua inventariante Renata Moreira Gomes Nery, defende a manutenção da sentença por correta aplicação do princípio da causalidade.

Afirma que a penhora foi indevidamente realizada sobre bem cuja posse era exercida pelo embargante, conforme reconhecido em laudo de avaliação anexado à execução principal, e que somente após a propositura dos embargos a apelante requereu a desconstituição da constrição, permanecendo inerte por cerca de 90 dias, mesmo após ciência da posse.

Reforça que a responsabilidade pela deflagração da demanda decorre da indicação do imóvel à penhora sem a devida cautela, sendo irrelevante o momento da desistência em relação à citação.

Invoca precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal, afirmando que, ainda em hipóteses de perda do objeto, os ônus da sucumbência devem ser arcados por quem deu causa ao processo.

Rebate, ainda, a alegação de ausência de resistência à pretensão, esclarecendo que a sentença não se baseou na contestação de mérito, mas sim na origem da demanda.

Rechaça a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, por se tratar de hipótese de extinção sem resolução do mérito, e não de reconhecimento da procedência do pedido.

Destaca que a mera desistência da penhora, mesmo tendo ocorrido antes da citação, não tem o condão de afastar a responsabilidade processual, pois não elide o fato de que a constrição foi efetivada sobre bem de terceiro, o que obrigou o possuidor legítimo a se socorrer do Poder Judiciário para evitar a constrição indevida de seu patrimônio.

Conclui que, diante do conjunto fático-processual e da dinâmica da relação jurídica processual instaurada, não há qualquer hipótese jurídica que autorize a inversão do ônus da sucumbência, sendo a condenação da embargada plenamente compatível com a aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação imposta (Id. 292557384).

O preparo foi recolhido (Id. 279851375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENATO GOMES NERY
opôs embargos de terceiro contra
JANE STELLE BECA SANTOS
, sustentando ser legítimo possuidor de uma área de 516 hectares situada no Projeto Itaquerê, no Município de Novo São Joaquim/MT, em razão de cessão de direitos firmada em 2001 com Manoel Cruz Fernandes.

A posse encontra-se amparada por laudo pericial homologado judicialmente e convalidada por sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse nº. 73922.2007.8.11.0106.

A área em questão foi objeto de constrição nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0000180-91.2009.8.11.0107, decorrente da cobrança de honorários advocatícios no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), promovida por Jane Stelle Beca Santos em face de Roberto Zanoni.

A penhora recaiu sobre imóvel registrado sob a matrícula nº. 1835, no Registro de Imóveis de Novo São Joaquim, que o embargante alega estar arrendado desde 2020 à terceiro (Wilson Romagnoli).

Continuou narrando que a penhora teria sido materializada por meio de carta precatória expedida da Vara Única de Nova Ubiratã à Vara Única de Novo São Joaquim, acompanhada de termo e registro cartorário.

Contudo, o embargante afirma que a constrição foi irregular e nula, pois o imóvel não estaria livre e desembaraçado, além de ser objeto de litígio em ação reivindicatória e de nulidade de negócio jurídico (nº. 1000604-65.2022.8.11.0106), ajuizada por Roberto Zanoni com base em matrículas distintas (nºs 1803 e 1835).

Argumenta que Roberto Zanoni já havia sido condenado por litigância de má-fé em embargos de terceiro anteriores (nº. 70667) envolvendo a mesma área, e que a pretensão de execução contra bem que está sob sua posse legítima representa afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Aduz que a constrição interfere no contrato de arrendamento em vigor, sendo necessária a tutela judicial para sustar os efeitos da penhora, garantir sua posse e resguardar o imóvel de alienação indevida.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão da medida constritiva e, ao final, a declaração de nulidade da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº. 1835, com a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários.

Posteriormente, a embargada, Jane Stelle Beca Santos, requereu espontaneamente a desistência da penhora em 08/05/2024, nos autos da execução originária, o que acarretou a perda superveniente do objeto da ação, antes mesmo de sua citação, que só se concretizou em 26/08/2024.

Com isso, o juízo de origem extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, mas condenou a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o que motivou o recurso de apelação ora em julgamento.

A insurgência da apelante cinge-se à imposição dos ônus sucumbenciais, sustentando que os embargos foram protocolados em 08/02/2024, mas que a desistência da penhora do imóvel ocorreu antes mesmo da sua citação nos embargos, a qual somente se efetivou em 26/08/2024.

Aduz que, diante da extinção do feito sem que tivesse havido resistência ao pedido, é inaplicável o princípio da causalidade nos moldes em que considerado na sentença, razão pela qual pugna pela exclusão de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O espólio embargante, em contrarrazões, argumenta que a responsabilidade da embargada subsiste, pois a indicação do imóvel à penhora se deu de forma imprudente, mesmo havendo elementos nos autos da execução que indicavam a posse exercida por terceiro.

Sustenta que a demora de cerca de 90 dias entre o ajuizamento dos embargos e a posterior desistência da penhora revela conduta que deu causa à deflagração da demanda.

Afirma, por fim, que mesmo na hipótese de perda do objeto, subsiste o dever de arcar com as despesas processuais por quem gerou a necessidade do processo.

No entanto,
razão assiste à apelante
.

Inicialmente, importa ressaltar que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, é regida precipuamente pelo princípio da causalidade, positivado no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Esse comando deve ser compreendido à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo que, nos casos em que a parte embargada não é sequer citada, não há falar em responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários, diante da ausência de angularização da relação processual.

Conforme se extrai dos autos, a parte embargada, JANE STELLE BECA SANTOS, manejou pedido de desistência da penhora nos autos da execução nº. 0000180-91.2009.8.11.0107, com expedição de ofício para desconstituição da constrição em
08/05/2024
(Id. 1549816950).

Por sua vez, os embargos de terceiro foram opostos pela parte recorrida em
08/02/2024
, sendo a citação da embargada efetivada apenas em
26/08/2024
(Id. 278662384), ou seja, após a mencionada desistência.

Tal cronologia evidencia que, no intervalo entre a oposição dos embargos e a efetiva citação da embargada apelante, sobreveio a perda do objeto da lide, pela cessação da constrição, fato este que inviabiliza o regular desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, a relação processual sequer chegou a se constituir plenamente, o que, por si só, já é suficiente para afastar a imposição de responsabilidade processual à parte que, até então, não havia sido sequer chamada a juízo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesta linha:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESISTÊNCIA DA PENHORA
. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
1. Embargos de terceiro, ajuizado em 10/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/4/2022 e concluso ao gabinete em 29/1/2024.2 . O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude da desistência de penhora nos autos principais.3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O § 10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência.6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência.7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade.8
.
A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada, pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus sucumbenciais de processo do qual sequer era parte.
Por outro lado, tampouco revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu não deu causa à constrição indevida. 9.
Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais
.10.
Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais
. 11. Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais.”
(STJ - REsp: 2129984 SP 2023/0366373-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) (destaquei)

Também nesta Corte Estadual já se firmou jurisprudência no mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PENHORA DETERMINADA DE IMÓVEL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO DO BEM PELA EMBARGANTE – ATO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DOS EMBARGADOS – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a embargante\apelante arrematou o imóvel, objeto dos Embargos de Terceiro, nos autos da Execução,
fato realizado antes da citação dos Embargados, não é possível condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.”
(TJ-MT - AC: 10049769720218110007, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

Ora, no caso em apreço, é incontroverso que a embargada recorrente não resistiu à pretensão, pois sequer foi oportunizada sua manifestação, sendo citada apenas após a extinção fática da lide.

Ainda que se considere que a nomeação do bem à penhora tenha sido imprudente ou não tenha observado indícios de posse de terceiro, a responsabilidade por essa nomeação não subsiste quando a própria parte requer a desistência da constrição antes de ser citada nos embargos.

Além disso, o próprio juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar nos embargos, reconheceu que
“não há prova inequívoca da posse alegada”
, o que reforça a plausibilidade da indicação do imóvel à penhora, afastando-se, assim, a imputação de culpa à embargada por eventual erro na constrição.

Isso revela que não se trata de hipótese de litigância temerária ou má-fé, mas de dinâmica processual compatível com os riscos do exercício do direito de ação e da tutela jurisdicional.

De resto, também não se vislumbra hipótese de aplicação do §4º do art. 90 do CPC, pois este se refere à confissão ou reconhecimento do pedido, o que não se aplica a extinções fundadas na perda do objeto antes da formação da relação processual.

Assim, ausente resistência e não configurada má-fé, tampouco havendo constituição do contraditório, deve ser afastada a condenação aos ônus sucumbenciais.

Portanto, à luz do princípio da causalidade, da orientação jurisprudencial consolidada e dos elementos dos autos, verifica-se que a apelante não deu causa à instauração da demanda, nem contribuiu para sua permanência após a extinção do objeto. Ao contrário, a nomeação do bem à penhora foi revista espontaneamente, o que evidencia diligência processual e boa-fé.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JANE STELLE BECA SANTOS
, para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025